Tribunal: STF
Processo: ADI 2548
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-10
Data de publicação: 2006-11-10

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis nº
   13.212/2001 e 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concederam
   benefícios fiscais de ICMS de várias espécies (isenção, redução
   de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento),
   sem a observância de lei complementar federal e sem a existência
   de convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao
   art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.
   Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada
   procedente.